Tribunal: TJPA
Processo: 0011886-50.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011886-50.2016.8.14.0040

APELANTE: JAILSON SENA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011886-50.2016.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS (1ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: JAILSON SENA BARBOSA
(DEF. PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUICATER

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO FORMAL.
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO
. REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA. DESPROVIMENTO.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações das vítimas e testemunhas, que foram claras, lineares e seguras ao relatarem as condutas e práticas delitivas, inviabilizando a súplica absolutória;

2.

No caso dos autos, foram apresentados outros elementos
probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que
atestaram a autoria delitiva;

3.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

4.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

5.

Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009608-60.2016.8.14.0401

COMARCA: BELÉM –
1° VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE
APELANTE: DELMIRO PINHEIRO DOS SANTOS
(DEF. PÚBLICO -
ALAN FERREIRA DAMASCENO
)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM RELAÇÃO DE PARENTESCO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Há provas suficientes nos autos para a condenação, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o recorrente concorreu para a prática do crime pelo qual foi condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena
.
Nos casos de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem valor diferenciado, e
in casu
, não há nada que desabone as declarações da vítima que, foi enfática, linear e segura ao relatar o abuso sofrido, não se mostrando desproporcional o quantum aplicado.

2.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos, pelos depoimentos prestados durante a persecução penal, bem como pelos depoimentos juntados em juízo.

Consoante as declarações feitas pelas vítimas, durante a investigação criminal, ratificadas posteriormente pelos depoimentos prestados em juízo depreende-se que os relatos são coerentes, coesos e harmônicos, capazes de servir de subsídios para condenação dos apelados com relação ao crime perpetrado.

Em seus depoimentos na fase inquisitorial e em juízo,
as vítimas, informaram com detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, assim como o uso da arma de fogo, conforme trechos abaixo transcritos da sentença, no ponto de interesse:

Vítima Agenor Cardoso da Costa:

(...) que foi abordado pelos executores do roubo por volta de 07h30 da manhã, quando estava voltando da padaria. Logo em seguida, pelo que aduziu a vítima, os bandidos adentraram em sua residência e, após agredi-lo e render toda a sua família, passaram a subtrair diversos bens do imóvel. Segundo AGENOR,
um dos agentes ficou todo o tempo de arma em punho, inclusive desferindo coronhadas em sua cabeça, enquanto o outro armou-se com uma faca que pegou na cozinha.
Ademais, relatou ainda o ofendido que as coronhadas que sofreu em sua cabeça causaram profundo corte e sangramento, ferimento que teve que ser fechado por pontos. A vítima estima que o prejuízo sofrido pelo roubo perfaz a quantia de aproximadamente R$ 10.000,00, uma vez que não recuperou nenhum dos bens.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítima Rozileide Sousa Monteiro:

(...) que os dois executores do crime roubaram de sua resid
ê
ncia diversos pertences, como rel
ó
gios, celulares, pulseira, dinheiro, etc., dos quais nenhum foi recuperado. Al
é
m disso, a v
í
tima informou que os
agentes agiram com bastante agressividade, pois agrediram seu marido com coronhadas, apontaram a arma para sua fam
í
lia, e, ainda, a todo momento amea
ç
avam tirar a de AGENOR.

Corroborando no mesmo sentido, o depoimento da vítima Douglas Gomes da Costa, que reconheceu o apelante como autor do roubo na residência de sua família, pelo fato de conhecê-lo de longa data e por morar na vizinhança. Para tanto, transcrevemos trecho da sentença no ponto de interesse:

(...) que os criminosos estavam em motocicleta HONDA/BIZ VERMELHA quando abordaram seu pai na frente da resid
ê
ncia da fam
í
lia, oportunidade em que o renderam e entraram no im
ó
vel. Segundo o ofendido, um dos autores do crime estava com um rev
ó
lver, tendo este permanecido rendendo a fam
í
lia, enquanto o outro saiu pela casa subtraindo os pertences.
O ofendido afirma ter reconhecido o acusado JAILSON, pois já o conhecia desde pequeno e ele morava perto dali
. A v
í
tima declarou que os bens subtra
í
dos n
ã
o foram recuperados.

Importante destacar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pelas vítimas, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos e garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Parafraseando o ilustre representante do Órgão de Acusação: “
O pleito não merece guarida, pois, em depoimento prestado judicialmente as vítimas foram contundentes em apontar a abordagem violenta e que culminou na subtração de seus pertences, os quais não foram recuperados. Nesta seara, destaca o depoimento de Douglas Gomes da Costa, o qual reconheceu a voz e as compleições físicas de JAILSON SENA BARBOSA”.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.
- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. - Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito. - No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

As provas trazidas aos autos, em especial as gravações do sistema de segurança da rua em que situado o imóvel roubado, atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram os depoimentos das 03 (três) vítimas. Ainda que houvesse apenas a palavra das vítimas como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. (...)

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Informações Complementares à Ementa

"Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque às palavras da vítima – corroborada pela declaração das testemunhas ouvidas em juízo –, que, estando mais próxima da ação delitiva – no caso, cometida quando estava na frente de sua residência – foram capazes de indicar, sem sombra de dúvidas os réus como autores da infração criminal.

Ademais, averbo, por questões de ofício, que não possui relevância eventual inobservância do procedimento para o reconhecimento previsto no art. 226, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal, inclusive porque esta 2ª Turma de Direito Penal
[1]
segue o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
"uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,

portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de

forma diversa da prevista em lei
"
(AgRg no AREsp n. 1054280/PE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017).

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifos nossos)

Em que pese o esforço argumentativo da defesa do apelante, averbo que
a tese absolutória não merece prosperar
.

Digo isso, fundamentando a decisão de manutenção da sentença, não exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito. Com efeito, levou-se em consideração os depoimentos das vítimas prestados perante a autoridade policial, e ouvidas em juízo.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação do recorrente pelo crime tipificado no
artigo
157, §2º, I e II, do CPB, com redação anterior à reforma promovida pela Lei nº 13.654/2018 c/c art. 70 do CPB, é medida que se impõe.

Importante destacar que a alegação de
reforma da dosimetria não merece prosperar
, notadamente no que pertine à
culpabilidade e circunstâncias do crime
, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“3.1 QUANTO AO ROUBO PERPRETADO CONTRA A
VÍTIMA AGENOR CARDOSO DA COSTA

a) Circunst
â
ncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

(...) Por outro lado, a
culpabilidade, os antecedentes criminais e as circunst
â
ncias do crime devem ser valoradas negativamente.

Quanto à
culpabilidade, esta demonstrou ser exacerbada, ante a extrema viol
ê
ncia empregada na ação criminosa
, consubstanciada na rendição de toda uma fam
í
lia, dentro de sua pr
ó
pria resid
ê
ncia, sob constantes amea
ç
as de morte e agress
õ
es f
í
sicas a um dos ofendidos, al
é
m do elevado n
ú
mero de bens subtra
í
dos.

(...) Por fim, a
valoração negativa das circunst
â
ncias do crime se dá pelo fato de que foram reconhecidas duas causas de aumento de pena
em desfavor do acusado, devendo uma delas ser empregada na 3ª fase da dosimetria e a outra, relacionada às circunst
â
ncias do evento criminoso, ser valorada na 1ª etapa da dosimetria, conforme orienta a S
ú
mula 443 do STJ: o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, n
ã
o sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Portanto, considerando que o n
ú
mero de majorantes n
ã
o pode ser considerado na terceira fase para elevar a exasperação, utilizo o uso da arma de fogo nesta fase para exasperar a pena base.

(...)

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico que existem duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, a saber, o
emprego de arma de fogo e o concurso de agentes
(art. 157, §2º, I e II, CP). Contudo, como o uso da arma já foi considerado na primeira fase, considero apenas o concurso de agentes para elevar a pena-intermediária do agente nesta etapa, aumentando sua pena no patamar de 1/3.

Nesse contexto, ap
ó
s a an
á
lise das tr
ê
s fases do sistema dosim
é
trico,
FIXO A PENA DEFINITIVA para JAILSON SENA BARBOSA, em relação ao crime do art. 157, §2º, I e II, do CP cometido contra AGENOR CARDOSO DA COSTA, em 10 anos, 01 m
ê
s e 03 dias de reclus
ã
o, al
é
m de 213 dias-multa
, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do sal
á
rio m
í
nimo vigente à época do fato.

3.2 QUANTO AO ROUBO PERPRETADO CONTRA A
VÍTIMA ROZILEIDE SOUSA MONTEIRO

a) Circunst
â
ncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

(...) Por outro lado, a
culpabilidade, os antecedentes criminais e as circunst
â
ncias do crime devem ser valoradas negativamente.

Quanto à
culpabilidade, esta demonstrou ser exacerbada, ante a extrema viol
ê
ncia empregada na ação criminosa
, consubstanciada na rendição de toda uma fam
í
lia, dentro de sua pr
ó
pria resid
ê
ncia, sob constantes amea
ç
as de morte e agress
õ
es f
í
sicas a um dos ofendidos, al
é
m do elevado n
ú
mero de bens subtra
í
dos.

(..) Por fim, a valoração negativa das
circunst
â
ncias do crime se dá pelo fato de que foram reconhecidas duas causas de aumento de pena
em desfavor do acusado, devendo uma delas ser empregada na 3ª fase da dosimetria e a outra, relacionada às circunst
â
ncias do evento criminoso, ser valorada na 1ª etapa da dosimetria, conforme orienta a S
ú
mula 443 do STJ: o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, n
ã
o sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Portanto, considerando que o n
ú
mero de majorantes n
ã
o pode ser considerado na terceira fase para elevar a exasperação, utilizo o uso da arma de fogo nesta fase para exasperar a pena base.

(...)

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico que existem duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, a saber,
o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes
(art. 157, §2º, I e II, CP). Contudo, como o uso da arma já foi considerado na primeira fase, considero apenas o concurso de agentes para elevar a pena-intermediária do agente nesta etapa, aumentando sua pena no patamar de 1/3.

(...)Nesse contexto, ap
ó
s a an
á
lise das tr
ê
s fases do sistema dosim
é
trico,
FIXO A PENA DEFINITIVA para JAILSON SENA BARBOSA, em relação ao crime do art. 157, §2º, I e II, do CP cometido contra ROZILEIDE SOUSA MONTEIRO, em 10 anos, 01 m
ê
s e 03 dias de reclus
ã
o, al
é
m de 213 dias-multa
, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do sal
á
rio m
í
nimo vigente à época do fato.

3.3 QUANTO AO ROUBO PERPRETADO CONTRA A VÍTIMA DOUGLAS GOMES DA COSTA

a) Circunst
â
ncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

(...) Por outro lado, a
culpabilidade, os antecedentes criminais e as circunst
â
ncias do crime devem ser valoradas negativamente.

Quanto à
culpabilidade, esta demonstrou ser exacerbada, ante a extrema viol
ê
ncia empregada na ação criminosa
, consubstanciada na rendição de toda uma fam
í
lia, dentro de sua pr
ó
pria resid
ê
ncia, sob constantes amea
ç
as de morte e agress
õ
es f
í
sicas a um dos ofendidos, al
é
m do elevado n
ú
mero de bens subtra
í
dos.

(...) Por fim, a valoração negativa das
circunst
â
ncias do crime se dá pelo fato de que foram reconhecidas duas causas de aumento de pena
em desfavor do acusado, devendo uma delas ser empregada na 3ª fase da dosimetria e a outra, relacionada às circunst
â
ncias do evento criminoso, ser valorada na 1ª etapa da dosimetria, conforme orienta a S
ú
mula 443 do STJ: o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, n
ã
o sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Portanto, considerando que o n
ú
mero de majorantes n
ã
o pode ser considerado na terceira fase para elevar a exasperação, utilizo o uso da arma de fogo nesta fase para exasperar a pena base.

(...)

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico que existem duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, a saber, o
emprego de arma de fogo e o concurso de agentes
(art. 157, §2º, I e II, CP). Contudo, como o uso da arma já foi considerado na primeira fase, considero apenas o concurso de agentes para elevar a pena-intermediária do agente nesta etapa, aumentando sua pena no patamar de 1/3.

Nesse contexto, ap
ó
s a an
á
lise das tr
ê
s fases do sistema dosim
é
trico,
FIXO A PENA DEFINITIVA para JAILSON SENA BARBOSA, em relação ao crime do art. 157, §2º, I e II, do CP cometido contra DOUGLAS GOMES DA COSTA, em 10 anos, 01 m
ê
s e 03 dias de reclus
ã
o, al
é
m de 213 dias-multa
, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do sal
á
rio m
í
nimo vigente à época do fato.

3.4 CONCURSO FORMAL DE CRIMES E FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA

Superada as dosimetrias de cada um dos crimes imputados ao r
é
u, faz-se necess
á
ria ainda a
valoração do concurso formal de crimes estatuído no artigo 70
, do C
ó
digo Penal, frente a exist
ê
ncia de uma única ação, a qual se desdobrou na
execução de tr
ê
s atos distintos - pr
á
tica de tr
ê
s crimes de roubo
, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares id
ê
nticos. Em função disso, aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada pelo crit
é
rio ideal de 1/5 (um quinto), conforme restou consignado no bojo desta decis
ã
o. Quanto à multa, esta deve ser aplicada de forma distinta e integralmente, nos termos do art. 72 do CP, n
ã
o sendo influenciada pela incid
ê
ncia do art. 70 do digesto repressivo.

Nesse contexto, ap
ó
s a an
á
lise das tr
ê
s fases do sistema dosim
é
trico,
FIXO A PENA DEFINITIVA para JAILSON SENA BARBOSA, em relação ao crime do art. 157, §2º, I e II, c/c. artigo 70, ambos do CP, em 12 ANOS, 01 MÊS E 09 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 639 DIAS-MULTA
, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econ
ô
mica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do sal
á
rio m
í
nimo vigente à época do fato.”

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa da
culpabilidade
em razão da extrema violência

empregada na ação criminosa, rendendo toda uma família sob ameaça de morte e agressões físicas em sua própria residência.

Nesse mesmo ínterim, agiu de forma escorreita ao valorar negativamente as
circunstâncias do crime
, em razão da utilização do uso da arma de fogo nesta fase para exasperar a pena, por ser perfeitamente possível e cabível essa causa de aumento nesta fase de dosimetria.

Desta feita, observo que o Magistrado
a quo
, no momento da fundamentação das circunstâncias do crime, reconheceu a existência de duas causas de aumento: emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Imperioso destacar a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de
ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante
, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

In casu
, o
uso de arma de fogo
foi utilizado apenas para exasperar a pena-base e não na terceira fase do cálculo penalógico, tendo o magistrado sentenciante utilizado o
concurso de agentes
na última fase da dosimetria.

Nesse sentido, corroborando a tese em referência, colaciono jurisprudências atuais do Superior Tribunal de Justiça,

in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO (SEQUESTRO RELÂMPAGO). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRESSIVIDADE EXTREMA DO AGENTE. ELEMENTO IDÔNEO A INDICAR MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS AO CONCURSO DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTA PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO NÃO POSSÍVEL. REEXAME DE PROVAS. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA FIGURA TÍPICA DO ROUBO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA MAJORAR A PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)
VI - É remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.”

Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 526.057/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) (grifei)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. (...)
IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. - (Grifei) (...)
VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.”

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto.

Especificamente quanto ao
pedido de exclusão da causa de aumento do uso de arma do delito de roubo
, sob alegação de não ter sido atestado seu potencial, considerando que sequer foi encontrada e periciada, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade –
desde que presente outros elementos de prova
- da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
[2]
.

Ademais, no caso,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois as 03 vítimas foram enfáticas ao afirmar que o apelante estava armado quando adentrou para efetuar o roubo, rendeu as vítimas, deu coronhadas e ameaçou atirar em uma das vítimas.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a tese de dispensabilidade de apreensão e realização de perícia na arma:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano;
III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa; IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo;
V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimento dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária; VI – Omissis; VII - Omissis. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (Grifei)”

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que o aumento da pena no patamar de 1/3, encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, mantendo-se a pena definitiva em relação ao
crime do art. 157, §2º, I e II, c/c. artigo 70, ambos do CP, em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, além de 639 (seiscentos e trinta e nove) dias-multa.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 09 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]
(2020.01426825-96, 213.130, Rel.
Ronaldo Marques Valle
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 15/07/2020, Publicado em 15/07/2020; 2020.01421430-82, 213.110, Rel.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 14/07/2020, Publicado em 14/07/2020; 2020.00979964-42, 212.794, Rel.
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 06/07/2020; e 2020.00855089-53, 212.558, Rel.
Milton Augusto de Brito Nobre
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020.)

[2]

Súmula 14 TJ/PA -
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Belém, 12/04/2022